Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré), da decisão (ID 258971076 do feito de origem), proferida nos autos de procedimento comum movido por CLAUDETE VIEIRA DOS SANTOS (agravada/autora), que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários apresentada pela perita judicial nomeada pelo Juízo a quo. Em suas razões recursais (ID 80044356), a agravante/ré alega, em síntese, a desproporção entre o valor dos honorários pretendidos pela perita judicial e o encargo por ela assumido, em especial diante da baixa complexidade da prova técnica a ser produzida na origem, a qual derivará de simples análise quanto à adequação do procedimento postulado e o quadro clínico da agravada/autora. Destaca que os exames periciais a serem realizados consistem em anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito ou ministração de medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, pois não haverá despesas com material clínico. Ressalta que “a Resolução no 232/2016, do CNJ, fora editada com o propósito de propiciar ao julgador, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade ao processual em si, já que os valores estariam previamente fixados”. Informa que, além da Resolução no 232/2016, do CNJ, pode o julgador “se valer de outro critério técnico-objetivo, consistente na utilização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos. Para se ter uma ideia, verifica-se que o valor fixado a título de honorários periciais, no caso em tela, equipare-se aos valores recomendados pela AMB para procedimentos médicos de alta complexidade, como, v.g., transplantes e cirurgias neurológicas, conforme se vê da versão eletrônica da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, disponível no sítio da AMB – Associação Médica Brasileira”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais sejam reduzidos para patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Preparo ID 80053989. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pelo agravante/executado e a fixação do valor dos honorários periciais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a representar inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que eventual levantamento do valor pago a título de honorários periciais pode acarretar risco de dano grave ao agravante/réu ao impor a esse o exercício de eventual pretensão de recebimento de diferença de valores em face da perita médica nomeada pelo Juízo de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e obstar o levantamento da quantia depositada na origem, a título de honorários periciais, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator